Tribunal: CARF
Processo: 12448.729607/2014-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
S2-C 1T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.729607/2014-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2101-002.798 – 2a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2024
Recorrente
ERICH OTTO FRITZ HIRSCHFELD
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Antonio Sávio Nastureles – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente)

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O contribuinte supracitado foi intimado impugnar o valor do Imposto de Renda Pessoa
Física Suplementar do ano-calendário de 2012 de R$ 6.413,00, que em 30/09/2014,
soma a quantia de R$ 12.082,73. Tal fato decorreu da dedução indevida de despesas
médicas, no valor de R$ 23.320,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.729607/2014-17
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2101-002.798 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.729607/2014-17

A descrição dos fatos e o enquadramento legal constam da Notificação de Lançamento
de e-fls.8 a 13.
Tempestivamente, foi apresentada impugnação, de e-fls.02 e 03 , na qual é contestada
todo o lançamento.
No indeferimento de despesas médicas não comprovadas, alega que as despesas com as
fisioterapeutas, Dra. Dalise Couto Rangel e Dra. Tatiana Marques, bem como a
fonoaudióloga Dra. Nadja Maria Mureb Marques, ocorreram de acordo com a
legislação, conforme documentação juntada aos autos,
Tendo em vista o disposto na Portaria no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU 17/04/2013)
e art.2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU 25/07/2013) e conforme
definição da Coordenação-Geral de contencioso administrativo e judicial da RFB, o
presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para julgamento.

A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2012
DESPESAS MÉDICAS.
A dedução de despesas médicas restringe-se aos pagamentos devidamente
comprovados, relativos a tratamento do próprio contribuinte ou de seus
dependentes. A fiscalização pode exigir a apresentação de documentos que
demonstrem os tratamentos realizados ou o efetivo desembolso dos valores
deduzidos, quando os recibos e notas fiscais apresentados pelo contribuinte
mostrarem-se inidôneos ou insuficientes para comprovar as despesas médicas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/11/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 01/12/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, identificando o beneficiário
dos serviços prestados
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, com o detalhamento dos
serviços prestados
c) divergência entre decisões para mesma questão de fato
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2101-002.798 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.729607/2014-17

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de despesas médicas
A defesa, no recurso, reitera os argumentos da impugnação e apresenta novos
documentos, no caso recibos emitidos pela profissional Tatiana Gomes Marques, para contrapor
argumento da DRJ da imprestabilidade da prova apresentada, no caso um recibo único. No
entanto, a contribuinte não traz nenhuma comprovação de que tenha pago qualquer quantia a
citada profissional de saúde , seja por cheque, cartão de crédito ou extrato bancário
Portanto, tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente
os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

Despesas Médicas
Cabe esclarecer que a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, artigo 8o, inciso II,
alínea ‘a’, estabelece que na declaração de ajuste anual, para apuração da base de
cálculo do imposto, poderão ser deduzidos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, restringindo-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao seu tratamento e ao de seus
dependentes.
Consideram-se também despesas médicas ou de hospitalização os pagamentos efetuados
a empresas domiciliadas no Brasil destinados à cobertura de despesas com
hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito
de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza.
A dedução dessas despesas é condicionada a que os pagamentos sejam especificados,
informados na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados da Declaração de Ajuste
Anual, e comprovados, quando requisitados, com documentos originais que indiquem o
nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu. Admite-
se, quando o beneficiário do pagamento for pessoa física, que na falta de documentação,
a comprovação possa ser feita com a indicação do cheque nominativo com que foi
efetuado o pagamento.
A análise da despesas médica será feita nos termos do Decreto 3.000/1999, em seu
art.73 (Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o)), na Lei
13.105/2015 – CPC, em seu art.373, ( o ônus da prova incumbe a quem alega) e no
Decreto 70.235/1972, em seu art.29 (Na apreciação da prova, a autoridade julgadora
formará livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que entender
necessárias).
A primeira despesa glosada foi o valor de R$ 11.520,00, da fonoaudióloga Nadja Maria
Mureb Marques, CPF 607.305.447-53. O contribuinte traz duas declaração da
profissional, que no momento da resposta da intimação realizada pela Fiscalização
somente era um recibo e sem descrição dos serviços prestados, devidamente
identificada, que realizou sessões semanais de atendimento domiciliar, sendo uma no
período de janeiro a julho de 2012, no valor de R$ 5.760,00 e outra no período de
agosto a dezembro de 2012, no valor de R$ 5.760,00, conforme e-fls.14 e 15.
Entretanto, não consta nenhum recibo mensal de pagamento, nem comprovação de que
o contribuinte tenha pago qualquer quantia a citada fonoaudióloga, não trazendo
nenhum saque contido em extrato bancário para comprovar que continha os valores em
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2101-002.798 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.729607/2014-17

espécie para realizar os pagamentos. Por isso, a simples declaração não é suficiente para
comprovar a despesa realizada, devendo ser mantida a glosa.
A segunda glosa de despesas médicas foi o valor de R$ 8.800,00, de Tatiana Gomes
Marques, CPF 078.811.207-46, fisioterapeuta. A defesa traz, novamente, duas
declaração da profissional, que no momento da resposta da intimação realizada pela
Fiscalização somente era um recibo e sem descrição dos serviços prestados,
identificação do paciente beneficiário ou endereço do prestador de serviço, agora
devidamente identificada, que realizou sessões semanais de atendimento domiciliar,
sendo uma no período de janeiro a julho de 2012, no valor de R$ 4.400,00 e outra no
período de agosto a dezembro de 2012, no valor de R$ 4.400,00, conforme e-fls.16 e 17.
Ocorre que não consta nenhum recibo mensal de pagamento, nem comprovação de que
o contribuinte tenha pago qualquer quantia a citada fisioterapeuta, seja por cheque,
cartão de crédito ou extrato bancário. Por isso, a simples declaração não é suficiente
para comprovar a despesa realizada, devendo ser mantida a glosa.
A terceira glosa de despesas médicas foi o valor de R$ 3.000,00, de Dalise Gomes
Rangel, CPF 041.958.477-37, fisioterapeuta. A defesa traz um recibo único no valor de
R$ 3.000,00, datado de 25/09/2012, conforme e-fl.18. Todavia, o recibo da
fisioterapeuta é um recibo único, que não indica a quantidade de sessões, sendo um
valor elevado para ser cobrado em um único mês, sem contar que o contribuinte não traz
comprovação de que tenha pago qualquer quantia a citada fisioterapeuta, seja por
cheque, cartão de crédito ou extrato bancário. Por conseguinte, deve ser mantida a
glosa.
Destarte, Voto no sentido de julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido, com juros de mora atualizados até o pagamento.
JOSÉ PAULO PUIATTI – Relator – “assinado digitalmente”
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 78
DF CARF MF
Original